Tribunal: TJMT
Processo: 1022520-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022520-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Custas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), CLEBERSON SAVENHAGO - CPF: 034.180.629-38 (AGRAVANTE), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (AGRAVADO), ANDRISE ZELIA SCOPEL - CPF: 038.664.319-96 (AGRAVANTE), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, embora tenha acolhido parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 17.046,21, deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, com a consequente redução do valor executado, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos executados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo acolhimento da impugnação ou da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. O acolhimento parcial do incidente, ao reduzir o quantum executado, configura sucumbência do exequente, impondo-lhe a obrigação de arcar com honorários advocatícios.

5. O fato de o excesso decorrer de erro material não afasta a incidência do princípio da sucumbência, uma vez que a parte credora deu causa à instauração do incidente ao apresentar cálculos incorretos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para condenar a exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$ 17.046,21).

Tese de julgamento: "É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEBERSON SAVENHAGO
e
ANDRISE ZELIA SCOPEL SAVENHAGO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Execução no 1000709-76.2023.8.11.0051, ajuizada por
PANTANAL AGRÍCOLA S/A
.

A decisão agravada acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 17.046,21 (dezessete mil, quarenta e seis reais e vinte e um centavos), mas deixou de condenar a parte Exequente, ora Agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que, tendo sido reconhecido o excesso de execução, é devida a condenação da parte credora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência.

Citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram seu entendimento, no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade é acolhida, ainda que parcialmente.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão, condenando a Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o excesso de execução decorreu de mero erro material na elaboração dos cálculos, consistente na aplicação de juros compostos em vez de juros simples.

Afirma que o erro foi prontamente reconhecido e o valor do excesso é irrisório em comparação ao valor total da execução.

Ao fim, pretende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central do presente recurso consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Agravantes, em razão do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade por eles apresentada, que reconheceu excesso de execução no valor de R$ 17.046,21 (dezessete mil e quarenta e seis reais e vinte e um

centavos).

No caso em análise, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, declarando a existência de excesso de execução no valor de R$ 17.046,21 (dezessete mil e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), decorrente da aplicação indevida de juros compostos em vez de juros simples. Contudo, deixou de condenar a parte Exequente/Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ocorre que, a questão relativa à fixação de honorários advocatícios em sede de Exceção de Pré-Executividade já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1134186/RS, que firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1 .1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n .o 940.274/MS).1.2 . Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art . 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol . 44 p. 255) – destaquei.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.
1. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito
. 2. Reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. Honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
. (EDcl no REsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de excesso nos valores executados pela parte credora. Se é inegável o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré- executividade, mostra-se devida a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.492.961/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO, PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 1. A ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial por se tratar de requisito formal essencial. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade
. No caso, o valor da verba honorária foi fixada de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.551.618/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) – destaquei.

Desse modo, evidencia-se que a decisão combatida está em dissonância com a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, merece reforma.

Cumpre destacar que a Exceção de Pré-Executividade, embora não prevista expressamente na legislação processual, é construção doutrinária e jurisprudencial amplamente aceita, que permite ao executado, sem necessidade de garantia do juízo, suscitar matérias de ordem pública ou questões que possam ser comprovadas de plano, sem dilação probatória, não havendo que se falar em via inadequada para o reconhecimento do excesso de execução, como suscitado em sede de contrarrazões.

Ademais, o fato do excesso de execução ter decorrido de erro material não afasta a aplicação do princípio da sucumbência, pois a parte credora, ora Agravada, deu causa à instauração do incidente processual ao apresentar cálculos incorretos, que resultaram em cobrança excessiva.

O princípio da sucumbência, disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora.

Logo, impõe-se no caso o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos Executados/Agravantes.

A verba honorária, conforme reiterada jurisprudência, deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido, ou seja, sobre R$ 17.046,21 (dezessete mil e quarenta e seis reais e vinte e um centavos).

Nesse norte já decidiu esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, calculados sobre o excesso de execução.
(N.U 1004613-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Diante do exposto,
dou provimento
ao

Recurso de Agravo de Instrumento para
reformar
a decisão agravada tão somente no sentido de
condenar
a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados dos Agravantes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$ 17.046,21).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025